Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-41.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – REINTEGRAÇÃO POSSE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VISTORIA IMPOSSÍVEL
1 – Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (transferência da propriedade de veículo que já está na posse de terceiro e cuja vistoria no Detran resta inviabilizada), possível a adoção de medida prática

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – REINTEGRAÇÃO POSSE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VISTORIA IMPOSSÍVEL
1 – Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (transferência da propriedade de veículo que já está na posse de terceiro e cuja vistoria no Detran resta inviabilizada), possível a adoção de medida prática equivalente, consistente na expedição de ofício, pelo r. Juízo de origem, para a satisfação da pretensão (art. 536, caput, do CPC), dispensando assim o Banco de tomar providência que, em verdade, não traria qualquer resultado prático à parte contrária;
2 – MAIS DE DEZ ANOS DEPOIS da apreensão do veículo, as infrações de trânsito ainda continuavam a ser imputadas ao antigo devedor, fato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e comporta fixação de indenização em quantia exemplar, justamente para evitar que novas situações como esta ocorram novamente e também para reparar a apelada, que uma década depois de ver apreendido o veículo ainda teve seu nome vinculado aos débitos respectivos, o que evidencia a desorganização do Banco e ausência de cuidado com seus clientes. A indenização, portanto, deve ser mantida pelo valor arbitrado pelo i. Magistrado, em R$ 10.000,00, não comportando redução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, desobrigando o Banco da obrigação de fazer.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094872
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001650-41.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante SAFRA
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelada GLAYSE MARLI DE
ANDRADE CANDELOURO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001650-41.2018.8.26.0291
VOTO 27451
APELANTE: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: GLAYSE MARLI DE ANDRADE CANDELOURO
COMARCA: JABOTICABAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. CARMEN SILVIA ALVES
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER

TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
REINTEGRAÇÃO POSSE
VALOR DA
INDENIZAÇÃO VISTORIA IMPOSSÍVEL
1 Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de
fazer (transferência da propriedade de veículo que já está na posse
de terceiro e cuja vistoria no Detran resta inviabilizada), possível a
adoção de medida prática equivalente, consistente na expedição de
ofício, pelo r. Juízo de origem, para a satisfação da pretensão (art.
536, caput, do CPC), dispensando assim o Banco de tomar
providência que, em verdade, não traria qualquer resultado prático
à parte contrária;
2 MAIS DE DEZ ANOS DEPOIS da apreensão do veículo, as
infrações de trânsito ainda continuavam a ser imputadas ao antigo
devedor, fato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e
comporta fixação de indenização em quantia exemplar, justamente
para evitar que novas situações como esta ocorram novamente e
também para reparar a apelada, que uma década depois de ver
apreendido o veículo ainda teve seu nome vinculado aos débitos
respectivos, o que evidencia a desorganização do Banco e ausência
de cuidado com seus clientes. A indenização, portanto, deve ser
mantida pelo valor arbitrado pelo i. Magistrado, em R$ 10.000,00,
não comportando redução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, desobrigando o Banco da
obrigação de fazer.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 149/154,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, obrigando a
ré a regularizar o registro do veículo perante os órgãos competentes, declarando a
inexistência de débitos entre as partes referentes ao contrato em questão, condenando a ré
ao pagamento de indenização por danos morais em quantia equivalente a R$ 10.000,00,
com juros e correção. Diante da sucumbência, condenou o Banco ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que se tratando de contrato de arrendamento

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001650-41.2018.8.26.0291
VOTO 27451
mercantil, embora a propriedade do bem seja do Banco o arrendatário fica vinculado ao
mesmo nos registros do órgão de trânsito. Disse haver falhas no serviço do Banco, que além
de não regularizar a questão da posse do veículo perante o órgão de trânsito, não
providenciou a regularização quando retomou o carro para si. Ressaltou que a prova
documental evidencia que os débitos existentes em nome do autor são referentes às
infrações de trânsito cometidas depois da retomada do bem, não sendo de sua
responsabilidade, restando configurada a ofensa moral.
Irresignado, apelou o Banco réu.
Aduziu, em suma, que a obrigação de fazer imposta, consistente na
regularização do registro do veículo junto aos órgãos oficiais, é impossível, pois para tanto o
automóvel deveria ser submetido à vistoria, mas não está mais na sua posse, tendo sido
alienado para terceiro. Afirmou que o valor fixado a título de indenização por danos morais
comporta redução, pois excessivo e desproporcional à alegada ofensa, implicando em fonte
de enriquecimento sem causa. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver o réu condenado em
obrigação de fazer bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O pleito foi
parcialmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se o demandado contra tal
decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial a autora Glayse adquiriu do réu um veículo
mediante financiamento bancário na modalidade arrendamento mercantil, comprometendo-
se a realizar o pagamento das parcelas respectivas. Disse uma vez inadimplidas as
prestações o banco ajuizou ação de reintegração de posse, reavendo para si o automóvel
objeto do contrato, mas deixou de realizar a transferência da propriedade junto aos órgãos
de trânsito, razão pela qual foi surpreendida com a imputação de uma série de infrações,
instaurando-se procedimento de cassação de habilitação.
O r. Magistrado, na r. sentença combatida, RECONHECEU que o Banco não

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001650-41.2018.8.26.0291
VOTO 27451
realizou a transferência respectiva, imputando a ele a culpa pela omissão na comunicação
da transferência. E em suas razões recursais o Banco Safra NÃO NEGA tal fato, limitando-
se a sustentar que a obrigação de fazer imposta é impossível e que o valor de indenização
pelos danos morais é excessivo. Resta incontroversa, assim, sua omissão em comunicar a
alienação do bem aos órgãos oficiais, bastando analisar neste recurso a possibilidade de
cumprir a obrigação de fazer e o valor da indenização por danos morais.
A indenização por danos morais e o valor fixado a tal título comportam
manutenção, devendo ser improvido o recurso neste aspecto.
Isto porque, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano
moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais
renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de
maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em
sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame
causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a
análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria
uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001650-41.2018.8.26.0291
VOTO 27451
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica
tornou-se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento
ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse
tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso dos autos a autora teve contra si deferida liminar de reintegração
de posse do veículo em abril de 2009 (fls. 41), que foi cumprido em 18 de maio de 2009,
desde quando então não está mais na posse do automóvel (fls. 44). Entretanto, a certidão
expedida pelo DETRAN e constante de fls. 57/58 demonstra que em julho de 2017, ou seja,
MAIS DE DEZ ANOS DEPOIS da referida apreensão, as infrações de trânsito ainda
continuavam a ser imputadas a ela, fato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e
comporta fixação de indenização em quantia exemplar, justamente para evitar que novas
situações como esta ocorram novamente e também para reparar a apelada, que uma
década depois de ver apreendido o veículo ainda teve seu nome vinculado aos débitos
respectivos, o que evidencia a desorganização do Banco e ausência de cuidado com seus
clientes.
A indenização, portanto, deve ser mantida pelo valor arbitrado pelo i.
Magistrado, em R$ 10.000,00, não comportando redução.
Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001650-41.2018.8.26.0291
VOTO 27451
desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores
é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de
sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o
próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão,
acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo
práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o
consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas
custosas competências de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso o lazer para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.
Com isso, improvido o recurso interposto pelo Banco neste aspecto.
Entretanto, deve ser acolhido o recurso com relação à obrigação de fazer.
De fato, o recorrente logrou demonstrar a impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer, uma vez que não se encontra mais na posse do veículo, o que
impossibilita a realização de vistoria e a elaboração do laudo correspondente, procedimentos
necessários à transferência da propriedade junto ao Detran-SP.
Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer resta possível
a adoção de medida prática equivalente, consistente na expedição de ofício, pelo r. Juízo de
origem, para a satisfação da pretensão (art. 536, caput, do CPC), dispensando assim o
Banco de tomar providência que, em verdade, não traria qualquer resultado prático à parte
contrária. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
Agravo de instrumento. Ação obrigação de fazer objetivando a transferência do
veículo para o nome da Ré. Veículo vendido a terceiro. Impossibilidade de se
determinar que a Ré transfira o bem para si ou para terceiro por não ser mais a
proprietária do bem e por não dispor de meios coercitivos necessários à submissão
do terceiro às exigências do órgão de trânsito. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 0032336-09.2013.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001650-41.2018.8.26.0291
VOTO 27451
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/05/2013; Data de Registro: 09/05/2013)
Assim, o recurso deve ser provido neste aspecto, apenas para desobrigar o
apelante de providenciar a alteração da propriedade do veículo junto aos órgãos oficiais,
cabendo à r. Vara de origem tomar tal providência, mediante expedição de ofício ao órgão
de trânsito.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto, apenas para o fim de desobrigar o Banco apelante de providenciar a alteração da
propriedade do veículo junto aos órgãos oficiais, cabendo à r. Vara de origem tomar tal
providência, mediante expedição de ofício ao órgão de trânsito.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora